Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO-UNIVERSITÁRIA. DISCENTE QUE CURSOU TODA A GRADUAÇÃO E COLOU GRAU. RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA REGISTRO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante na qual pretende a concessão de tutela de urgência para que se determine à requerida que providencie a expedição de seu diploma de graduação no curso superior de Turismo, haja vista ter entregado oportunamente toda a documentação necessária à sua matrícula, bem como ter cursado com êxito a graduação. A instituição de ensino superior se recusou a expedir o diploma ao argumento de que a autora não teria apresentado certificado de conclusão do ensino médio. A requerente, por seu turno, assevera ter apresentado o referido documento após o requerimento de matrícula, porém alega que a faculdade não emitiu comprovante do recebimento, razão pela qual não pode demonstrar que apresentou a documentação à época.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a agravante cursou toda a graduação e foi aprovada em todas as matérias, conforme histórico escolar anexado à exordial. Além disso, observa-se que a recorrente participou da cerimônia de colação de grau em 16 de junho de 2011, segundo comprova o certificado de conclusão de curso expedido pela própria agravada. Ademais, constam dos autos o histórico escolar do ensino médio, além de declaração de conclusão do 3o ano do ensino médio emitida pelo Colégio Metropolitano Objetivo de Formosa/GO, o que permite inferir que a recorrente concluiu o ensino médio regularmente.

4. Se a instituição de ensino permitiu que a agravante prosseguisse no curso superior até sua conclusão, é porque não havia pendências em relação à efetivação de sua matrícula. Salienta-se que a agravante apresentou motivo verossímil para a não apresentação, nestes autos, do certificado de conclusão de ensino médio. De fato, verifica-se que a instituição de ensino na qual a agravante cursou o ensino médio teve sua situação cadastral baixada em 9/2/2015, o que enseja a conclusão de que ficou impossibilitada a obtenção de nova via do certificado em tela.

5. Noutra linha de raciocínio, ainda que se admitisse a hipótese de que a agravante deixou de apresentar, à época da matrícula, documento essencial à sua efetivação, competiria à agravada ter adotado as medidas necessárias para exigir da aluna o cumprimento de sua obrigação, podendo, inclusive, considerar como ineficaz a matrícula realizada, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, não é razoável que, após permitir que a agravante cursasse todo o ensino superior, a agravada agora se negue a expedir o diploma do curso regularmente concluído pela discente.

6. A agravante foi aprovada em processo seletivo realizado pelo SESC-DF para a vaga de Analista de Turismo, sendo que a comprovação de graduação no curso superior de Turismo é requisito para sua contratação, segundo se extrai do edital do certame. Assim, revela-se urgente a expedição do diploma pela agravada, haja vista a iminente possibilidade de convocação da recorrente para assumir a vaga para a qual foi selecionada.

7. Imperioso consignar que o registro é requisito essencial para a validade do diploma, a teor do art. 48, caput, da Lei n. 9.394/96. Na espécie, a agravada é instituição de ensino superior não-universitária, de modo que não possui autonomia para registrar os diplomas que expede, a teor do § 1o do art. 48 da Lei n. 9.394/96. Nada obstante, é seu dever, conforme a legislação de regência, providenciar o encaminhamento à instituição competente para efetuar o respectivo registro, já que tal providência está incluída no serviço educacional prestado, conforme inteligência do art. 9o da Portaria n. 1.095/2018 do MEC. Dessa forma, ressoa claro que a ordem de expedir o diploma de graduação da agravante deve abranger o seu regular encaminhamento para registro pela entidade competente.

8. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, merece reforma a r. decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

9. Recurso conhecido e provido.